Tribunal: TJBA
Processo: 0109299-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109299-16.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: IVA PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELA CAROSO SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86 DA LEI 8.213/91). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS QUE, EM MOMENTOS DISTINTOS, APONTAM (I) INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA (2008) E, POSTERIORMENTE, (II) REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL DE COZINHEIRO, COM APTIDÃO PARA OUTRA FUNÇÃO (2021)
.
NEXO COM O TRABALHO RECONHECIDO. REABILITAÇÃO PARA FUNÇÃO DIVERSA (PORTEIRO) QUE NÃO AFASTA O DIREITO AO AUXÍLIO

ACIDENTE. TEMA 416/STJ. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (B92) ATÉ 31/08/2021 E, APÓS, AUXÍLIO

ACIDENTE (B94) A CONTAR DE 01/09/2021. QUALIDADE DE SEGURADO AFERIDA NA DATA DO ACIDENTE. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente a ação acidentária, reconhecendo o direito do autor ao benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (B92) até 31/08/2021 e, a partir de então, ao auxílio-acidente (B94). O recorrente sustenta inexistir redução da capacidade laborativa para a atividade de cozinheiro e alega ausência de qualidade de segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas questões
em discussão: (i)
aferir se a parte autora logrou êxito em comprovar sua incapacidade laborativa, de modo a preencher os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente; (ii) verificar a existência da condição de segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auxílio-acidente é devido quando há redução da capacidade para o trabalho habitual em decorrência de lesão consolidada resultante de acidente do trabalho, independentemente do grau de esforço necessário, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 416 (REsp nº 1.109.591/SC).

4. O laudo pericial judicial constatou que o autor apresenta redução da capacidade laboral em virtude de sequelas no punho direito decorrentes de fratura de escafoide, que limitam o transporte de peso e a realização de movimentos de força, repercutindo diretamente nas atividades habituais de cozinheiro. Tal limitação funcional caracteriza redução permanente da capacidade para o labor habitual, nos exatos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

5. A reabilitação do segurado para outra função (porteiro)
não afasta o direito ao benefício
, pois o auxílio-acidente possui natureza indenizatória, sendo devido ao trabalhador que, após o acidente, mantém restrições permanentes para o exercício da atividade exercida à época do sinistro, ainda que possa desempenhar outras funções.

6. No tocante à
qualidade de segurado
, cumpre destacar que, em se tratando de benefício de natureza acidentária, tal condição é aferida
na data do acidente
que originou a lesão e não na data do requerimento ou do ajuizamento da ação. Assim, eventual perda superveniente da qualidade de segurado
não afasta o direito adquirido
ao benefício, uma vez que o evento danoso ocorreu quando o vínculo laboral ainda estava ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso
des
provido. Sentença
mantida
.

Tese de julgamento
:
“
O auxílio

acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, houver redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, sendo irrelevante a reabilitação para outra atividade (Tema 416/STJ). A qualidade de segurado, para fins do benefício acidentário, é aferida na data do acidente gerador. O laudo pericial judicial, elaborado por expert de confiança do juízo (CPC, art. 156), prevalece como prova técnica idônea quando coerente e fundamentado.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 156; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 416 (REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010); TJ-BA, Apelação nº 0308586-22.2013.8.05.0150, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 08/04/2024, DJe 05/05/2024; TJ-BA, Apelação nº 8047747-25.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, julgado em 01/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível
0109299-16.2008.8.05.0001
, originários do Juízo da Vara
de Acidentes de Trabalho de Salvador
, onde figura como Apelante o
INSS
e como Apelado
IVA PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO INSS
,
mantendo-se
a sentença,
pelos seus e pelos ora apresentados fundamento, tudo conforme
voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04